Tribunal: TCU
Processo: 033.330/2019-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANDRÉ DE CARVALHO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 2576/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno do TCU, aprovado pela Resolução no 246, de 2011, e na Súmula no 145 do TCU, em retificar, por erro material, os itens 9.6 e 9.8.2 do Acórdão 867/2021 prolatado pelo Plenário do TCU, na Sessão de 14/4/2021 (Ata no 12/2021), mantendo inalterados os demais termos do referido acórdão, além de restituir, em seguida, o presente processo à Seproc para que dê prosseguimento ao feito, de acordo com os pareceres emitidos neste processo, de sorte que, para tanto, devem ser prolatadas as seguintes medidas: (i) onde se lê: "9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, além da Amazon Books & Arts Ltda., nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, diante da ausência de comprovação do efetivo recolhimento das aludidas dívidas dentro do prazo estabelecido , devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de solicitar o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;" leia-se: "9.6. solicitar, por intermédio do Ministério Público junto ao TCU, que a Advocacia-Geral da União adote as medidas necessárias ao arresto dos bens de Antônio Carlos Belini Amorim e Felipe Vaz Amorim, além da Amazon Books & Arts Ltda., nos termos do art. 61 da Lei no 8.443, de 1992, e do art. 275 do RITCU, devendo o MPTCU atentar para a eventual possibilidade de solicitar o referido arresto em relação ao valor consolidado do débito imputado contra os aludidos responsáveis em outros processos de tomada de contas especial autuados no âmbito do TCU;" (ii) onde se lê: "9.8.2. à Controladoria-Geral da União , para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.7 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e" leia-se: "9.8.2. ao Ministério da Economia, para ciência e adoção das providências determinadas pelo item 9.7 deste Acórdão dentro do prazo máximo de 30 (trinta) dias contados da ciência desta deliberação; e;" 1. Processo TC- Processo 033.330/2019-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Amazon Books & Arts Ltda. (CNPJ 04.361.294/0001-38), Antônio Carlos Belini Amorim (CPF XXX.174.398-XX) e Felipe Vaz Amorim (CPF XXX.735.101-XX). 1.2. Órgão: então Ministério da Cultura 1.3. Relator: Ministro-Substituto André Luís de Carvalho. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Gestão de Processos. 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Providências: não há.